Tribunal: TJES
Processo: 5006184-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006184-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JONECI INACIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006184-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JONECI INÁCIO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina (ES) que, nos autos da
Ação Anulatória – processo n.º 0007208-96.2020.8.08.0014
– declarou “
a incompetência absoluta para processamento e julgamento, em favor da competência da Vara Específica dos Juizados Fazendários
” (documento ID 1820056 – pág. 333).

Nas razões recursais (documento id 1819953), o Estado Agravante pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando, em resumo, que “
o acórdão do Tribunal de Contas é resultado de complexo procedimento administrativo de caráter jurídico, financeiro, contábil, fiscal e econômico, denominado Tomada de contas Especial, [...] o processamento no rito abreviado dos Juizados impediria o reexame necessário, a ação rescisória e o manejo do recurso especial, daí porque a pretensão anulatória está no âmbito de competência jurisdicional da Vara da Fazenda Pública estadual
” (sic), fl. 09.

Requer a concessão do pleiteado efeito suspensivo e, ao final, pugna pela reforma da Decisão recorrida.

Decisão (documento id 1823242) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006184-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JONECI INÁCIO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina (ES) que, nos autos da
Ação Anulatória – processo n.º 0007208-96.2020.8.08.0014
– declarou “
a incompetência absoluta para processamento e julgamento, em favor da competência da Vara Específica dos Juizados Fazendários
” (documento ID 1820056 – pág. 333).

O Estado Agravante pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando, em resumo, que “
o acórdão do Tribunal de Contas é resultado de complexo procedimento administrativo de caráter jurídico, financeiro, contábil, fiscal e econômico, denominado Tomada de contas Especial, [...] o processamento no rito abreviado dos Juizados impediria o reexame necessário, a ação rescisória e o manejo do recurso especial, daí porque a pretensão anulatória está no âmbito de competência jurisdicional da Vara da Fazenda Pública estadual
” (sic), fl. 09.

A despeito, contudo, das alegações do Estado Agravante o entendimento deste e. Tribunal é no sentido de que não há exclusão legal da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento, conciliação e julgamento de causas que versem sobre anulação de ato administrativo (art. 2º, §1º da Lei nº 12.153/09), conforme precedentes a seguir transcritos:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NÃO ROL DE EXCLUSÃO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM OS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM/ES. 1. O art. 2º, da Lei nº 12.153/09, que regula os Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. 2. Nesse passo, quanto ao valor da causa, verifica-se que se encontra abaixo do teto estabelecido pela referida lei que regulamenta os Juizados Especiais Fazendários. 3.
Com relação à complexidade da matéria, destaco que, não há exclusão legal da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento, conciliação e julgamento de causas que versem sobre anulação de ato administrativo (art. 2º, §1º da Lei nº 12.153/09), tenho que, no presente caso, a matéria é compatível com os princípios que orientam o procedimento dos Juizados Especiais, como o da simplicidade, da economia processual, da celeridade e da informalidade
. 4. Isto porque, se tratando de matéria eminentemente de direito, demanda material probatório exclusivamente documental, não vislumbro, nesta monta, complexidade probatória que inviabilize a aplicação do rito simplificado. Precedentes. 5. Competência do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim/ES. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210024616, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA ANÁLISE DE DESEMPENHO FUNCIONAL JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 12.153/2009 COMPLEXIDADE AFASTADA CONFLITO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A ação de nulidade de desempenho funcional tem como objeto ato administrativo posterior ao processo seletivo de contratação, no seio da relação jurídica contratual instaurada entre servidor temporário e administração pública. 2.
Nos termos do artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o legislador estabeleceu apenas dois critérios para a fixação da competência, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando a demandas de até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação a matéria, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro. Precedente do TJES e do STJ. 3. Não sendo a ação de origem incluída no rol do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, e possuindo valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, os autos devem tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública
. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do 2ª Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180006338, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. JUIZADO ESPECIAL E FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DO §1º, ARTIGO 2º, LEI nº 12.153/2009. EXCLUÍDA. VALOR DA CAUSA E ENUNCIADO FONAJE 54. PRECEDENTE. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. I.
Ação ordinária onde se requer anulação de ato administrativo emanado pela Administração Pública municipal de Vitória e que atribuiu à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). II. Elenca o §1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, as hipóteses não incluídas na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, dentre as quais, não está incluído o pedido que trata sobre a anulação de atos administrativos
. Além disso, seu caput dispõe sobre sua competência em relação ao valor da causa. III. Complexidade da causa que exige tão somente prova documental. Aplicação do Enunciado FONAJE 54. Precedente (TJES, Classe: Conflito de competência, 100160059695, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/06/2017).

Assim, tenho que agiu com acerto o Magistrado singular ao determinar a remessa dos autos para a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor discutido nos autos não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como a matéria não se encontra elencadas entre as hipóteses excluídas do âmbito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei n.º 12.153/2009 – Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Concluo, assim, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006184-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JONECI INÁCIO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. VALOR. INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O valor discutido nos autos não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como a matéria não se encontra elencadas entre as hipóteses excluídas do âmbito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei n.º 12.153/2009 – Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.